Tribunal: TJMT
Processo: 1016757-64.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016757-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 692.033.261-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 395.846.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DRIELI AZEREDO RIBAS registrado(a) civilmente como DRIELI AZEREDO RIBAS - CPF: 020.132.721-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH APARECIDA UGOLINI - CPF: 000.940.821-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO ROMUALDO GONCALVES DE AMORIM - CPF: 378.559.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SUED LUZ - CPF: 826.158.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CATALANO CORREA - CPF: 088.972.608-61 (TERCEIRO INTERESSADO), NERCI ADRIANO DENARDI - CPF: 636.537.290-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO PITA SASSIOTO - CPF: 022.914.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. ISENÇÃO DO ART. 23-B DA LEI 8.429/1992. INAPLICABILIDADE À PARTE RÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, ante o não recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 23-B da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, dispensa a parte ré da ação de improbidade administrativa do adiantamento do preparo recursal, de modo a afastar a deserção decretada.

III. Razões de decidir:

3. O preparo integra o juízo de admissibilidade recursal, e sua ausência conduz à inadmissibilidade do recurso, autorizando o relator a dele não conhecer (art. 932, III, do CPC).

4. Antes de pronunciada a deserção, o art. 1.007, § 4º, do CPC assegura à parte recorrente a intimação para o recolhimento do preparo em dobro, diligência regularmente observada, sem que a parte efetuasse o pagamento.

5. A regra de não adiantamento de custas e despesas processuais do art. 23-B da Lei 8.429/1992 deve ser interpretada conforme sua finalidade e o microssistema de tutela coletiva, reproduzindo a lógica do art. 18 da Lei 7.347/1985.

6. O benefício destina-se ao acesso à justiça da parte autora da demanda coletiva e não se estende à parte ré, que permanece sujeita ao regime comum de preparo.

7. O § 1º do art. 23-B apenas posterga o pagamento das custas e despesas processuais para o final, no caso de procedência, sem instituir isenção em favor da parte ré recorrente. Postergar não é isentar.

8. Não atendida a intimação para o recolhimento em dobro, opera-se a preclusão consumativa, e a deserção produz efeitos de pleno direito, descabendo nova oportunidade de pagamento.

9. A deserção constitui fundamento autônomo e suficiente do não conhecimento do agravo de instrumento, obstando o exame do mérito subjacente.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A dispensa de adiantamento de custas, preparo e demais despesas processuais prevista no art. 23-B da Lei 8.429/1992 aplica-se exclusivamente à parte autora da ação de improbidade administrativa, por simetria com o regime da ação civil pública, não aproveitando à parte ré. 2. A postergação do pagamento das custas e despesas processuais para o final, no caso de procedência, não institui isenção em favor da parte ré recorrente, que permanece sujeita ao regime comum de preparo. 3. Não atendida a intimação para o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, a deserção opera de pleno direito, descabendo nova oportunidade de pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.007, § 4º, e 1.021, § 2º; Lei 8.429/1992, art. 23-B; Lei 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.155.323/MG, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 4.3.2026; STJ, AgInt no AREsp 2.514.401/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO
em face da decisão monocrática (Id. 364630388) que não conheceu do agravo de instrumento n.
1016757-64.2026.8.11.0000, em razão de
deserção, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) o art. 23-B da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, isenta também a parte ré do adiantamento do preparo, ao prever que as custas processuais somente serão pagas ao final; e (ii) a manifestação apresentada demonstrou seu interesse recursal, devendo prevalecer a primazia do julgamento de mérito.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar a deserção decretada.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, constantes do Id. 373479871, pugnando pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, § 2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto por
JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO
em face da decisão monocrática (Id. 364630388) que não conheceu do agravo de instrumento n.
1016757-64.2026.8.11.0000, em razão de
deserção, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de ação de improbidade administrativa, promoveu o saneamento e a organização do feito, sem comprovar o recolhimento do preparo recursal.

Intimada para recolhê-lo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, a agravante não efetuou o pagamento, apresentando, em seu lugar, manifestação (Id. 362560862) na qual sustentou estar dispensada do adiantamento das custas processuais por força do art. 23-B da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

Diante da inércia, sobreveio a decisão agravada (Id. 364630388) que não conheceu do agravo de instrumento, por deserção.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a uma única questão, de natureza estritamente processual: definir se o art. 23-B da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, dispensa a parte ré da ação de improbidade administrativa do adiantamento do preparo recursal, de modo a infirmar a deserção decretada.

É certo que o preparo integra o juízo de admissibilidade recursal, e a sua ausência conduz à inadmissibilidade do recurso, tal como dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível.

Antes de pronunciar a deserção, contudo, o ordenamento assegura à parte recorrente uma oportunidade de saneamento: o art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil determina que, não comprovado o recolhimento do preparo, a parte recorrente seja intimada para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção.

Essa diligência foi rigorosamente observada no agravo de instrumento, e a agravante, devidamente intimada, optou por não recolher o preparo, apresentando, em seu lugar, manifestação (Id. 362560862) fundada na tese de isenção.

Portanto, o cerne do recurso reside na interpretação do art. 23-B da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, segundo o qual, “
nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas
”, dispondo o § 1º que, “
no caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final
”.

A leitura puramente literal do dispositivo, dissociada do sistema em que se insere, poderia sugerir uma dispensa indistinta, a alcançar a parte autora e a parte ré. Não é, todavia, essa a interpretação que se impõe.

Com efeito, a norma há de ser compreendida à luz de sua finalidade e do microssistema da tutela coletiva em que se acha inserida.

A regra de não adiantamento das custas e despesas processuais, na ação de improbidade administrativa, reproduz a lógica do art. 18 da Lei n. 7.347/1985, que rege a ação civil pública: ela existe para viabilizar a atuação do legitimado coletivo na defesa do patrimônio público, removendo da parte autora o ônus financeiro que poderia desestimular ou inviabilizar a persecução do interesse difuso.

O benefício serve, assim, ao acesso à justiça da parte autora da demanda coletiva, e não à equiparação processual da parte ré, que permanece sujeita ao regime comum de preparo.

A esse propósito, o § 1º do art. 23-B confirma a interpretação: ao postergar o pagamento das custas e despesas processuais para o final, no caso de procedência, a lei apenas difere a exigência em desfavor do vencido, sem instituir, em momento algum, isenção em favor da parte ré recorrente.

Postergar não é isentar, e a obrigação de adiantar o preparo, para a parte ré, subsiste íntegra.

Essa é, precisamente, a orientação consolidada no c. Superior Tribunal de Justiça, que assentou que o benefício do art. 23-B da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021, não aproveita à parte ré da ação de improbidade administrativa.

Nesse sentido:

“
[...] Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, o benefício de isenção do pagamento antecipado de custas e despesas processuais previsto no art. 23-B da Lei n. 8.429/1992 aplica-se exclusivamente ao autor da ação de improbidade administrativa. [...]. Tal entendimento decorre da simetria com a disciplina da ação civil pública (Lei n. 7.347/1985, art. 18), à qual se aplica, por analogia, o regime processual das ações de improbidade administrativa, que integram o microssistema de tutela coletiva. [...].
” (STJ, AgInt no REsp 2.155.323/MG, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 4.3.2026, publicado no DJEN em 10.3.2026).

“
[...] no que tange à prerrogativa do art. 23-B da Lei n. 8.429/1992, cumpre esclarecer que, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, na ação civil pública, apenas o autor da ação possui a isenção de custas prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985, não se estendendo tal benefício ao réu da demanda (AgInt no AREsp n. 1.465.539/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2019). Esse mesmo entendimento, por analogia, é aplicado à ação de improbidade administrativa, no que se refere à isenção prevista no art. 23-B da Lei n 8.429/1992, ou seja, a prerrogativa é destinada exclusivamente ao autor da ação. [...].
” (STJ, AgInt no AREsp 2.514.401/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18.6.2025, publicado no DJEN em 25.6.2025).

No caso, a agravante, ré na ação de improbidade administrativa, não é destinatária da dispensa do art. 23-B da Lei n. 8.429/1992, incluído pela Lei n. 14.230/2021.

Sujeita, pois, ao regime comum e regularmente intimada para o recolhimento do preparo em dobro, deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento, restringindo-se a manifestar a tese de isenção.

Ora, a oportunidade de saneamento, uma vez aberta e não aproveitada na forma legal, exaure-se, porquanto a faculdade processual exercida sem o recolhimento devido consome-se em si mesma, operando-se a preclusão consumativa.

Não atendida a intimação para o recolhimento em dobro na forma do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, a deserção opera de pleno direito, descabendo a abertura de nova oportunidade de pagamento.

A deserção, por conseguinte, foi corretamente decretada.

Por fim, cumpre registrar que a deserção, uma vez reconhecida, constitui fundamento autônomo e suficiente do não conhecimento do agravo de instrumento, obstando o ingresso no exame das demais matérias que ali se pretendia ver apreciadas.

Não se conhecendo do recurso por óbice de admissibilidade, descabe ao presente agravo interno, sob pena de indevida ampliação de seu objeto, adentrar o mérito subjacente, que permanece à margem da cognição devolvida.

Enfim, a deserção é consequência objetiva da inobservância do comando legal, não havendo, nesse cenário, espaço para mitigação subjetiva, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNÇÃO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026